Tribunal: TCU
Processo: 012.431/2013-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra acórdão que julgou as contas dos recorrentes irregulares e condenou-os ao pagamento de débito e de multa em razão de irregularidades na gestão de recursos do Fundo Nacional de Saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão, em Tomada de Contas Especial, interposto contra o Acórdão 6230/2014-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual foram julgadas irregulares as contas dos responsáveis, com imputação de débitos, em solidariedade com a Organização Sociedade Civil de Integração Médica - Oscimed, e aplicação de multas individuais, em razão da ausência da apresentação de documentos comprobatórios da efetiva prestação de serviços médico-hospitalares; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos artigos 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 277, inciso IV, e 288 do RI/TCU, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão interposto por Oscimed - Organizacao Social Civil de Integracao Medica, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente; e 9.3. arquivar os presentes autos.